Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a possibilidade de compensação de crédito oriundo de partilha de bens realizada em ação de divórcio, determinando a atualização dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é possível a compensação de crédito reconhecido em sentença de divórcio com valor decorrente de alienação judicial de imóvel; (ii) se há necessidade de liquidação prévia do crédito; (iii) se há violação à coisa julgada; e (iv) se incide prescrição sobre o crédito reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida na ação de divórcio reconheceu expressamente o direito de ambas as partes à partilha dos valores decorrentes da alienação de bens, com correção monetária e juros de mora desde as datas das alienações, configurando crédito líquido, certo e exigível.
4. A compensação é admitida com fundamento no art. 368 do CC, não sendo necessária a liquidação prévia, conforme jurisprudência consolidada, desde que os valores estejam definidos e apenas sujeitos à atualização monetária.
5. Não há violação à coisa julgada, pois a decisão agravada apenas implementa os termos da sentença de divórcio, sem modificá-los.
6. A pretensão de partilha de bens não está sujeita à prescrição, por se tratar de direito potestativo relacionado à dissolução de universalidade de bens, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.817.812/SP).
7. Neste momento processual, não é possível declarar eventual nulidade, por ausência de contraditório, uma vez que a decisão agravada apenas determinou a apresentação dos cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. É admissível a compensação de crédito reconhecido em sentença de divórcio com valor decorrente de alienação judicial de bens, desde que líquido, certo e exigível. 2. A partilha de bens não está sujeita à prescrição, por se tratar de direito potestativo relacionado à dissolução de universalidade patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.314 e 1.581; CPC, art. 269, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 3/9/2024, DJe 20/9/2024; TJDFT, APC n. 0712032-10.2022.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 14/11/2022, DJe 1o/12/2022.